Tribunal: TJMT
Processo: 1050231-68.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050231-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ FLORINDO BERTO - CPF: 714.642.558-49 (APELADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DE POSSE ANTERIOR À INFRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação anulatória para anular auto de infração ambiental, termo de embargo e processo administrativo, com fundamento no reconhecimento da ilegitimidade passiva do autuado por desmatamento irregular de vegetação nativa sem autorização do órgão competente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há legitimidade passiva do apelado para figurar no polo passivo da autuação administrativa ambiental; e (
ii
) saber se procede o pedido de readequação dos honorários sucumbenciais por equidade.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilização administrativa ambiental reveste-se de natureza subjetiva, exigindo demonstração do elemento volitivo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental verificado, não se submetendo à lógica da responsabilidade objetiva.

4.
Restou demonstrada a efetiva transferência da posse do imóvel rural antes da materialização da infração ambiental, mediante contrato particular de compromisso de permuta datado de julho de 2019, corroborado por declaração unilateral do adquirente.

5.
O próprio Conselho Estadual d
e
Meio Ambiente reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva do apelado em caso análogo, configurando disparidade de tratamento em situações fático-jurídicas idênticas e violação aos princípios da isonomia, legalidade e segurança jurídica.

6.
Na data da constatação do desmatamento, o apelado já não exercia qualquer poder fático sobre a propriedade autuada, rompendo o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental imputado.

7.
Não se justifica o sobrestamento do feito para aguardar o desfecho do Tema 1.255 do STF, devendo aplicar o entendimento consolidado pelo
c.
STJ no Tema 1.076, que admite fixação equitativa dos honorários apenas quando os valores forem inestimáveis, irrisórios ou muito baixos.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilização administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo demonstração do elemento volitivo e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 2. A transferência de posse anterior à materialização da infração ambiental rompe o nexo causal necessário à responsabilização administrativa. 3. A fixação equitativa de honorários sucumbenciais somente é admissível quando os valores envolvidos forem inestimáveis, irrisórios ou muito baixos."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.967.742/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ,
EREsp
1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2019; STJ,
AgInt
no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória
n.
1050231-68.2024.8.11.0041,
movida por
Luiz Florindo Berto
,
julgou procedente o pleito inicial
para anular
o Auto de Infração no 21043052, o Termo de Embargo/Interdição no 21044027 e o Processo Administrativo no 13319/2021, com fundamento no reconhecimento da ilegitimidade passiva do autuado.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o apelado não logrou êxito em demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso consistente no desmatamento a corte raso de 41,86 hectares de vegetação nativa em área de preservação especial, ocorrido entre 28/07/2020 e 16/12/2020.

Sustenta que a simples apresentação de contrato particular de compromisso de permuta não possui o condão de afastar a responsabilidade administrativa ambiental, notadamente porque tal documento não transfere a propriedade do imóvel e que os atos administrativos são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade.

Aduz que prevalece o princípio da relatividade dos efeitos contratuais (
res
inter

alios
acta
), não podendo o infrator opor contrato particular ao Estado no exercício do poder de polícia ambiental. Defende que o embargo deve ser mantido até a regularização ambiental da área e pugna pela aplicação dos honorários advocatícios por equidade.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida.

O apelado apresentou contrarrazões
no Id.
322329377
,
sustentando a manutenção da sentença, argumentando que comprovou
satisfatoriamente sua ilegitimidade passiva
por
meio
do contrato de permuta datado de 03/07/2019, que transferiu a posse do imóvel para Luiz Seiscentos aproximadamente 1 ano e 6 meses antes da autuação. Refuta os argumentos do apelante quanto à invalidade do documento contratual e requer o
não
provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
326288854
,
pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação anulatória
n.
1050231-68.2024.8.11.0041,
movida por
Luiz Florindo Berto
,
julgou procedente o pleito inicial
para anular
o Auto de Infração no 21043052, o Termo de Embargo/Interdição no 21044027 e o Processo Administrativo no 13319/2021, com fundamento no reconhecimento da ilegitimidade passiva do autuado.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à análise da legitimidade passiva do apelado em face da conduta descrita no auto de infração ambiental, bem como à eventual necessidade de readequação dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeira instância.

Pois bem.

1. Da Legitimidade Passiva
.

A Constituição Federal consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, CF).

Em matéria de responsabilização ambiental, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – como corolário do princípio da integridade ecológica e da função ambiental da propriedade.

No caso ora em exame, discute-se, de forma específica, a responsabilidade administrativa por infração ambiental, a qual, conforme entendimento consolidado do
c.
Superior Tribunal de Justiça, reveste-se de natureza subjetiva, impondo-se, portanto, a necessária demonstração do elemento volitivo — seja dolo ou culpa —, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental verificado.

Nessa perspectiva, é firme a jurisprudência daquela Corte no sentido de que a responsabilização administrativa ambiental não se submete à lógica da responsabilidade objetiva própria da esfera civil, demandando, ao revés, a aferição da culpabilidade do infrator.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.967.742/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022;
AgInt
no
AREsp
2.292.437/ES, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023;
AgInt
no
AREsp
2.725.803/PR, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 06/06/2024; e
EREsp
1.318.051/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019.

No tocante à alegada legitimidade passiva do apelado para figurar no polo passivo da autuação administrativa, extrai-se dos autos que o Auto de Infração Ambiental no
21043052
foi lavrado em
11/01/2021
, imputando-lhe o desmatamento irregular de
41,86
hectares
de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

No caso concreto, a materialidade da infração ambiental está devidamente comprovada
por meio
do Relatório Técnico no 018/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, que constatou, mediante sensoriamento remoto, o desmatamento a corte raso de 41,864691 hectares de vegetação nativa em área de preservação especial, ocorrido no período de 28/07/2020 a 16/12/2020, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Da análise
dos elementos probatórios
constantes nos autos
revela, de forma cristalina, a efetiva transferência da posse do imóvel rural antes da materialização da infração ambiental. O contrato particular de compromisso de permuta de bens imóveis, datado de 03
/07/
2019, devidamente subscrito pelas partes com reconhecimento de firmas em serventia notarial
(datado de 24/01/2020)
, constitui prova documental
importante
da transferência de posse para Luiz Seiscentos
(Id. 322328943)
.

Corrobora essa conclusão a declaração unilateral emitida pelo adquirente em 14
/05/
2020, com reconhecimento de firma cartorário,
onde
expressamente atesta deter a posse do imóvel desde julho de 2019
(Id. 322328944)
. Tal documentação, analisada em conjunto, estabelece de modo inequívoco que o apelado não exercia mais qualquer atividade no imóvel ao tempo da constatação da infração ambiental, ocorrida entre 28
/07/
2020 e 16
/12/
2020.

Elemento de fundamental relevância para o deslinde da controvérsia consiste no precedente administrativo emanado do próprio Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA. Em decisão de 07 de outubro de 2023, o órgão colegiado reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva do ora apelado em caso análogo (Auto de Infração no 210431575, Processo Administrativo no 246414/2021), declarando:
"Diante de todo o exposto, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do autuado pela conduta descrita no Auto de Infração no 210431575, manifesto pelo PROVIMENTO do recurso interposto pelo Recorrente Luiz Florindo Berto, DETERMINO o cancelamento do respectivo auto de infração".

A disparidade de tratamento conferida pelo mesmo órgão administrativo a situações fático-jurídicas idênticas configura violação manifesta aos princípios constitucionais da isonomia, legalidade e segurança jurídica. O CONSEMA, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do apelado em um processo e negá-la em outro, com base nos mesmos elementos probatórios, demonstra inconsistência decisória que compromete a credibilidade e legitimidade dos atos administrativos impugnados.

Diante desse quadro fático e probatório, restou cabalmente demonstrado que na data da constatação do desmatamento, o apelado já não exercia qualquer poder fático sobre a propriedade autuada, pois a posse direta havia sido transferida ao comprador em
julho de 2019
. A partir desse momento, o apelado não mais detinha os meios para praticar ou impedir a supressão de vegetação, o que rompe o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental imputado, o que inviabiliza sua responsabilização administrativa.

2.
Do pedido de fixação
dos
h
onorários
s
ucumbenciais
por equidade
.

Inicialmente, não se justifica o sobrestamento do feito à espera do desfecho do Tema no 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no RE no 1.412.069, que discute a possibilidade de fixação equitativa dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em hipóteses de valor elevado da causa, condenação ou proveito econômico, não houve determinação de suspensão nacional dos processos sobre o tema.

Dessa forma, cabe a esta c. Câmara aplicar o entendimento consolidado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema no 1.076, de observância obrigatória. Conforme fixado pelo STJ, a apreciação equitativa prevista no § 8o do art. 85 do CPC somente é admissível quando os valores envolvidos forem inestimáveis, irrisórios ou muito baixos, sendo vedada sua aplicação em casos de valores elevados.

Esse posicionamento tem sido reiteradamente adotado pela Corte Superior, a exemplo do
AgInt
no REsp 2.088.915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/10/2023, que afasta pedidos de sobrestamento e reafirma a obrigatoriedade do Tema no 1.076.

Em harmonia, esta Corte tem decidido
que
“O valor da causa, embora elevado, não justifica a fixação dos honorários por equidade, pois, nos termos do Tema 1.076 do STJ, a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC está restrita a hipóteses de valor irrisório, inestimável ou muito baixo.”
(N.U. 0002809-31.2015.8.11.0009, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.08.2025).

De igual modo,
“O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076), firmou entendimento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, salvo se o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.”
(N.U. 1029728-94.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.07.2025).

No caso, observa-se que o
d.
juízo
a quo
fixou os honorários em
R$ 20.932,35 (vinte mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil
, situação que, à luz das premissas supracitadas, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025